Tribunal: TCU
Processo: 006.219/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações constantes do Acórdão 2.957/2020-TCU-Plenário, prolatado no âmbito do TC 026.406/2020-9, que tratou de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres relacionadas à aprovação de termo aditivo ao contrato de concessão da BR-116/376/PR e BR-101/SC.

Inteiro teor:
Acórdão 2029/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2957/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido no TC Processo 026.406/2020-9 (representação em face de possíveis irregularidades decorrentes da concessão da BR-116/346/PR e BR-101/SC, trecho entre Curitiba e Palhoça, sob a gestão da Autopista Litoral Sul), mediante o qual o Tribunal conheceu parcialmente da representação e expediu determinações à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) referentes a correções nos documentos dos orçamentos utilizados como base para o reequilíbrio do contrato (item 9.4), renegociação com a concessionária (item 9.5) e revisão da Resolução-ANTT 4.727/2015 (item 9.6); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) às peças 58-60, nos quais consta o Relatório de Fiscalização Fiscalis 114/2024, produzido com o fito de examinar o grau de cumprimento da deliberação ora monitorada; Considerando que o aludido Relatório evidencia o: cumprimento das determinações constantes dos itens 9.4.1 (subitens 9.4.1.1 a 9.4.1.3), 9.4.2 (subitens 9.4.2.1, 9.4.2.2 e 9.4.2.4) e 9.6 (subitens 9.6.1 a 9.6.3); parcial cumprimento da determinação constante do subitem 9.4.2.3; e o não cumprimento da determinação do item 9.5; Considerando que, no tocante ao subitem 9.4.2.3 (elaboração do projeto as built detalhado haja vista a reversão das benfeitorias ao final do período de concessão), a unidade técnica concluiu que, não obstante o projeto as built não tenha sido elaborado em razão de as obras não estarem encerradas, a elaboração do projeto consta do contrato e deverá ser concluído em até 60 dias da conclusão das obras, conforme item 6.3 do Termo de Referência do contrato de supervisão (peça 48, p. 154-155), o que justifica a dispensa da continuidade do monitoramento; Considerando que, atinente ao item 9.5 (renegociação com a concessionária para obtenção de valores justos de investimentos, com redução estimada em R$ 136 milhões), a ANTT realizou as tratativas com a concessionária conforme determinado na deliberação, obtendo, contudo, alteração de valores consideravelmente aquém da estimativa do Tribunal (R$ 16.309.444,17, data-base: janeiro/2019), o que demonstra o não cumprimento da determinação; Considerando, contudo, que a Agência adotou as medidas com vistas a conferir o cumprimento da deliberação (tratativas junto à concessionária), restando motivado o não atendimento do item 9.5, de modo que a continuidade do monitoramento pode ser dispensada; Considerando o cumprimento das demais deliberações objeto do monitoramento; e Considerando a falha apontada pela unidade técnica consistente na ausência de revogação expressa da Resolução ANTT 4.727/2015 no âmbito da Resolução-ANTT 6.000/2022, o que pode gerar conflito na interpretação das normas aplicáveis à inclusão de obras nos contratos de concessão rodoviária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.4.1 (subitens 9.4.1.1 a 9.4.1.3), 9.4.2 (subitens 9.4.2.1, 9.4.2.2 e 9.4.2.4) e 9.6 (subitens 9.6.1 a 9.6.3) do Acórdão 2957/2020-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.4.2.3 do Acórdão 2957/2020-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; c) considerar não cumprida a determinação do item 9.5, dispensando-se a continuidade do monitoramento; d) dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no inciso II do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que a Resolução-ANTT 4.727/2015 não foi revogada expressamente pela Resolução-ANTT 6.000/2022, bem como permanece disponível no site da agência, a despeito de a orçamentação de obras em contratos de concessão rodoviária ter sido regulamentada na seção IV dessa última resolução, podendo gerar conflito na interpretação das normas aplicáveis à inclusão de obras nos contratos de concessão rodoviária; e) comunicar a prolação do presente Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres; e f) encerrar o processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC-006.219/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 026.406/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.